Tribunal: STF
Processo: HC 231520
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NADA HÁ A PROVER.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ronaldo de Assis Moreira, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Deputados destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas (CPI da Pirâmide Financeira). O eminente Ministro Relator, na decisão proferida em 21/08/2023, deferiu parcialmente a liminar para assegurar ao paciente o direito ao silêncio, não acolhendo o pleito formulado de não comparecimento (e-doc. 17).



    2. Pela petição STF nº 91644/2023, de 22/08/2023 (e-doc. 19), o impetrante postulou a redistribuição, por prevenção, aludindo ao decidido nos HC nº 231.268 e nº 231.271, de minha relatoria, no âmbito dos quais deferi a ordem de habeas corpus, deixando a cargo dos pacientes, a decisão de comparecer, ou não, à Câmara dos Deputados, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI da Pirâmide Financeira). 



    3. O paciente, por meio de advogado regularmente constituído, formulou novo pedido de tutela, em 25/08/2023, buscando a extensão dos efeitos da liminar concedida, no intuito de evitar a condução coercitiva e revogar a ordem que determinou a busca e apreensão de seu passaporte. (Petição STF nº 93.717, de 2023, e-doc. 23). 



    3. Contudo, consulta ao sítio eletrônico da Câmara dos Deputados revelou que em 09/10/2023 foi encerrada a citada Comissão Parlamentar de Inquérito. Verifica-se, além disso, ter havido o comparecimento do paciente para ser ouvido em 31/08/2023. Na mesma data, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Deputados, por meio do Ofício 196/2023, solicitou à 9º Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro a retirada da restrição, junto à Polícia Federal, quanto à possibilidade de ausentar-se do país. Portanto, ante tal quadro, tem-se o prejuízo do que requerido. Nada há a prover.



    À Secretária Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator